Tribunal: TJDFT
Processo: 0752683-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO. Em seu arrazoado (ID 22261338), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que a r. decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação. Tece considerações a respeito da cogitada inocência do paciente. Sustenta que não há mínimos indícios de que o paciente estivesse praticando qualquer crime no momento em que foi abordado. Lança questionamentos relativos ao risco à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal que a liberdade do paciente possa vir a oferecer. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para garantir ao paciente responder em liberdade ao processo. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Posteriormente, o d. Juízo processante da ação penal indeferiu o pleito revocatório da medida extrema. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente, pois a d. defesa não cuidou de juntar aos autos a r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, tampouco a r. decisão de manutenção da medida. De todo modo, em observância à economia e à celeridade processual, ante a iminência do início do período de recesso forense, tomo a liberdade de consultar os autos de origem e trazer à baila o teor dos r. éditos judiciais impugnados na espécie. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos com expressiva quantidade de droga (123,87g de maconha na casa Alceu, e 486,70g de maconha, possivelmente vinculada a ambos os autuados). De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados são reincidentes em crimes dolosos, sendo Alceu, ainda, reincidente específico, cumprindo pena, atualmente, em regime aberto: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de ALCEU ROBERTO NEVES MELLO FILHO e SILAS XAVIER SANTOS com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP" [...]. (ID 72667107 dos autos do PrEsAn 0004813-03.2020.8.07.0001). Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de revogação da prisão preventiva. Todavia, a d. autoridade impetrada indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “[...] Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 19/09/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 72667107 dos autos principais – PJE n.o 0004813-03.2020.8.07.0001). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de ALCEU o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 610,57g (seiscentos e dez gramas e cinquenta e sete centigramas) de “maconha” (id. 72654214 dos autos principais), o que caracteriza o perigo em concreto da conduta. Além disso, o requerente é reincidente específico no tráfico de drogas (id. 72654215 dos autos principais), circunstância que reforça a necessidade de se acautelar a ordem pública de modo a evitar a reiteração delitiva. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Ressalte-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO". [...]. (ID 75904320 dos autos do RelPri 0735377-21.2020.8.07.0001). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os doutos magistrados que se debruçaram sobre o caso na instância de piso identificaram a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi devidamente recebida. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante e pela companheira do paciente convergem no sentido de atribuir ao paciente a propriedade de duas porções de maconha que totalizam cerca de 123 (cento e vinte e três) gramas da droga. Em exame pericial preliminar, o material testou positivo para a substância proscrita THC (ID 72654214 do PrEsAn 0004813-03.2020.8.07.0001). Desse modo, é possível verificar a materialidade do crime, bem como identificar indícios mínimos que apontam para a autoria delitiva por parte do paciente. No particular, pontue-se que a droga cuja propriedade é imputada ao paciente foi localizada na residência do paciente e de sua companheira, dentro de dois recipientes de vidro, e não se confunde com os narcóticos de propriedade do coacusado SILAS XAVIER SANTOS. No mais, a análise dos argumentos tecidos pela d. defesa do paciente concernentes à sua pretensa inocência e à alegada insuficiência da prova da autoria delitiva a ele atribuída exige dilação probatória, incompatível com a via processual eleita. Tais questões deverão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase da instrução processual. Por ora, basta verificar que a quantidade da droga apreendida é significativa, não se harmoniza com eventual alegação de posse de droga para autoconsumo e depõe favoravelmente à tese de que a destinação dos tóxicos seria a difusão ilícita.Por isso, o comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de tráfico de drogas, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão Como se não bastasse, há fortes indícios de que o paciente tenha imersão no submundo da delinquência. Isso porque ele ostenta a condição de reincidente específico, pois possui condenação definitiva por idêntico crime levada a efeito nos autos da ação penal autuada sob o número 2012.01.1.060215-3. Nesse passo, percebe-se que a restituição da liberdade do paciente representa risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública, de modo que sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. Tanto a r. decisão de decretação da prisão preventiva quanto a r. decisão de manutenção da medida mostram-se suficientemente fundamentadas com base em idêntica orientação. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator